Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. DESEMPREGO TEMPORÁRIO. SITUAÇÃO TRANSITÓRIA E CONTORNÁVEL. PATAMAR JUSTO FIXADO NA ORIGEM. MINORAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de sustento atribuído aos genitores subsiste em função da menoridade, sendo despiciendo perscrutar sobre eventual possibilidade de a parte alimentada prover meios para tal desiderato. Restando evidente que os alimentados ainda não atingiram a maioridade, suas necessidades são presumidas, como também o dever de o genitor arcar com os alimentos.
2. O desemprego temporário não caracteriza elemento bastante para minorar a verba alimentar fixada na origem - correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do salário mínimo para três filhos menores -, mormente porque o genitor é pessoa jovem, saudável e capaz de exercer atividades destinadas à obtenção de renda. Precedentes.
3. Apelação conhecida e não provida.